Tribunal: TJDFT
Processo: 0000641-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0000641-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RÉU: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Admito o ingresso da FAPE - Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal no feito, como amicus curiae (Lei 9.868/99 7o § 2o e CPC/2015 138). Recebo a manifestação de ID 12697240 e defiro o pedido de realização de sustentação oral por ocasião do julgamento de mérito. P. I. Após, voltem imediatamente conclusos. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator